Tribunal: STF
Processo: HC 68704
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-09-10
Data de publicação: 1991-09-10

Ementa:
- ESTUPRO - EXAME DE CORPO DE DELITO -  PROVA  -  DEPOIMENTO
DA VÍTIMA. Sendo a vítima mulher que não era virgem, casada e mãe  de
filhos, dispensavel e o exame do corpo de  delito.  A  existência  de
semen na vagina não e essencial a  configuração  do  delito,  no  que
pressupoe o constrangimento de mulher a  conjunção  carnal,  mediante
violência. A prova testemunhal  e  de  dificil  desenvolvimento,  por
tratar-se  de  evento  raramente   presenciado.   Potencializa-se   o
depoimento  da  vítima,  não  cabendo  perquirir,  para   efeito   de
simplificação, a conduta cotidiana. O fato de tratar-se  de  meretriz
nada  representa,  mormente  quando  as  pessoas   ouvidas   deixaram
esclarecido que o agente, ameacando-a com arma de fogo,  obrigou-a  a
dirigir-se,  despida,  a  determinado  comodo,  enquanto  os   demais
participes efetuavam o roubo.